Tribunal: TJDFT
Processo: 0718300-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0718300-04.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: ORLANDO CARLOS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA AGRAVADO: ADRIANA MACHADO E SILVA DE SA PEIXOTO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ORLANDO CARLOS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma negativa de prestação jurisdicional. Sustenta, ainda, a inaplicabilidade do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, pleiteando o provimento do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 14740058, para que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado IVO TEIXEIRA GICO JÚNIOR, inscrito na OAB/DF n. 15.396. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026